Tribunal: TJDFT
Processo: 0036268-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036268-28.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIZANNY ANTONIO PEREIRA, FRANCISCO FONTENELE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão ID 26248754. A decisão embargada é clara no sentido de que não se pode reconhecer superpreferência ao beneficiário de honorários contratuais destacados. Na verdade, só é permitido o deferimento de superpreferência ao credor principal do precatório, sendo que, havendo destaque de honorários, o advogado beneficiário receberá diretamente seus honorários proporcionalmente ao valor da parcela superpreferencial devida ao seu cliente, levando em consideração o percentual de sua reserva. Inclusive, no caso presente, foi deferida superpreferência à credora LIZANNY ANTONIO PEREIRA e o advogado beneficiário de honorários contratuais recebeu diretamente seu destaque de honorários proporcional (decisão ID 13444505 e alvará ID 14642962. 2. O crédito da credora LIZANNY ANTONIO PEREIRA não foi quitado pela superpreferência, de modo que o valor remanescente ficou para ser pago segundo a ordem cronológica de apresentação do precatório, na forma do art. 100, § 2o, da Constituição da República. No entanto, a credora optou em receber a quantia remanescente por acordo direto, submetendo-se a um deságio de 40% (quarenta por cento) e, dessa forma, retirando-se da lista cronológica geral. Cumpre destacar que, a fim de não prejudicar os interesses do credor e do advogado beneficiário de reserva de honorários, o Distrito Federal e esta Coordenadoria permitem que eles apresentem propostas autônomas de participação no acordo direto. É possível que o credor deseja receber seu crédito com deságio e o advogado detentor de reserva não queira ter seu crédito reduzido por opção única do credor. Desse modo, a fim de resguardar a destinação dos honorários contratuais a uma decisão exclusiva do advogado, é que a proposta do acordo direto apresentada pelo credor não é ampliada para atingir a reserva dos honorários contratuais. Em consequência, o crédito remanescente de honorários contratuais destacados aguardará o pagamento em ordem cronológica ou, se assim desejar seu beneficiário, poderá ser quitado em futuro acordo direto. 3. De fato, a quitação do crédito do credor principal por acordo direto, preservado o destaque de honorários contratuais, não confere ao advogado o direito de requerer em nome próprio o pagamento de parcela superpreferencial. 4. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 26248754. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios